Tribunal: TJSP
Processo: 1006169-38.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISSQN, INSS e Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – Base de cálculo - Exclusão dos valores relativos aos materiais empregados - Serviços de construção civil – Denegação da segurança – Decisão reformada – Concessão parcial da segurança - Serviços de Construção Civil - Item 7.02 da Lista Anexa à LC 116/03 – Base de cálculo – Preço do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISSQN, INSS e Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – Base de cálculo - Exclusão dos valores relativos aos materiais empregados - Serviços de construção civil – Denegação da segurança – Decisão reformada – Concessão parcial da segurança - Serviços de Construção Civil - Item 7.02 da Lista Anexa à LC 116/03 – Base de cálculo – Preço do serviço – Devida a dedução do valor dos materiais empregados na obra – Precedentes do STF e do STJ – Nulidade do julgado no que toca às deduções relativas ao INSS e Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.